Tribunal: TJSP
Processo: 1001987-87.2018.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Apelação Cível – Embargos à Execução Fiscal – Pretensão à anulação da CDA devido à incorreção do montante calculado a título de juros moratórios – O Colendo Órgão Especial dando interpretação conforme a Constituição à Lei 13.918/2009, e em consonância com o julgado na ADI no 442, reconheceu que a taxa de juros aplicável ao débito de imposto ou da multa não pode exceder a taxa incidente na

Ementa:
Apelação Cível – Embargos à Execução Fiscal – Pretensão à anulação da CDA devido à incorreção do montante calculado a título de juros moratórios – O Colendo Órgão Especial dando interpretação conforme a Constituição à Lei 13.918/2009, e em consonância com o julgado na ADI no 442, reconheceu que a taxa de juros aplicável ao débito de imposto ou da multa não pode exceder a taxa incidente na cobrança dos tributos federais, no caso, a Taxa SELIC – Contudo, anulação da CDA respectiva que se demonstra desproporcional – Aspecto secundário do título que não lhe retira sua exequibilidade, sendo passível de retificação – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382829
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001987-87.2018.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante MANUFATURA
DE BRINQUEDOS ESTRELA S/A, é apelado FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001987-87.2018.8.26.0272 -Voto no
2
Voto no 40056
Apelação Cível Ad no 1001987-87.2018.8.26.0272
Comarca: Itapira
Apelante: Manufatura de Brinquedos Estrela S/A
Apelado: Estado de São Paulo
Apelação Cível Embargos à Execução Fiscal Pretensão à
anulação da CDA devido à incorreção do montante calculado a
título de juros moratórios O Colendo Órgão Especial dando
interpretação conforme a Constituição à Lei 13.918/2009, e em
consonância com o julgado na ADI no 442, reconheceu que a taxa
de juros aplicável ao débito de imposto ou da multa não pode
exceder a taxa incidente na cobrança dos tributos federais, no caso,
a Taxa SELIC Contudo, anulação da CDA respectiva que se
demonstra desproporcional Aspecto secundário do título que não
lhe retira sua exequibilidade, sendo passível de retificação

Recurso não provido.
Cuida-se de embargos à execução fiscal propostos
por Manufatura de Brinquedos Estrela S/A em face do Estado de São
Paulo, objetivando a anulação de CDA, sob o argumento de que os
débitos a ela correspondentes foram atualizados em juros superiores à
Taxa SELIC, em face da vigência da Lei no 13.918/2009 já declarada
inconstitucional pelo Tribunal de Justiça e pelo próprio Supremo Tribunal
Federal.
A r. sentença de fls. 140/144, prolatada pela MMa.
Juíza Vanessa Aparecida Bueno, julgou parcialmente procedente o
pedido, afastando a forma inconstitucional como calculados os juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001987-87.2018.8.26.0272 -Voto no
3
moratórios. Condenou, ainda, a Ré ao pagamento de 10% do proveito
econômico sentido, a título de honorários advocatícios; e a Autora ao de
10% do valor remanescente, a mesmo título.
Inconformada, apelou então a Embargante (fls.
157/167), insurgindo-se quanto à não anulação da CDA, com mera
determinação de retificação do seu valor. Aduz ainda ter ocorrido
cerceamento de defesa em relação à comprovação de ausência de
capacidade contributiva, já que em situação financeira muito precária e
impossibilitada de arcar com os ônus dos impostos ora cobrados.
Contrarrazões a fls. 171/178.
É o relatório.
De fato esta Corte, no julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade
n°
0170909-61.2012.8.26.0000,
apreciada
em
27.01.2013, entendeu que as inovações impostas pela r. lei, consistentes
em aplicar a taxa de juros de 0,13% ao dia, contrariam a razoabilidade e
proporcionalidade, imprimindo ao ato uma natureza confiscatória.
Além
disso,
foi
reconhecida
a
violação
de
competência concorrente entre União, Estados e Municípios para legislar
sobre Direito Financeiro e Tributário (artigo 24, I e §§ 1o a 4o da Constituição
Federal).
Assim,
o
Colendo
Órgão
Especial,
dando
interpretação conforme a Constituição à Lei no 13.918/2009, e em
consonância com o julgado na ADI no 442, reconheceu que a taxa de
juros aplicável ao débito de imposto ou da multa não pode exceder a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001987-87.2018.8.26.0272 -Voto no
4
taxa incidente na cobrança dos tributos federais: no caso, a Taxa SELIC.
Portanto, adequada a sentença quanto ao mérito
principal.
No mais, quanto à matéria específica das razões
recursais, a decisão de Primeiro Grau também foi acertada quanto à
manutenção da validade da CDA.
Ora, mesmo que calculada com incidência de
índices equivocados, tal erro não macularia em si o débito fiscal, pois
sanável por simples retificação, não gerando nulidade plena. Não paira
incerteza quanto à liquidez e exigibilidade do débito exequendo, mas sim
de características secundárias (como a composição dos juros).
Ainda, importante afastar o debate sobre a
“ausência de capacidade contributiva” da Apelante como argumento
válido a fim de que se anule o débito fiscal: caso de fato a empresa não
possua os recursos financeiros para adimplir sua obrigação com o Fisco,
não é a via anulatória o provimento jurisdicional adequado.
Diante da sucumbência recursal, majorem-se em 2%
os honorários advocatícios fixados, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico
no C. STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.206, p.
24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001987-87.2018.8.26.0272 -Voto no
5
Anote-se que eventuais recursos interpostos contra
este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos da Resolução
n.o 549/2011.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MARREY UINT
Relator